Tribunal: TJMT
Processo: 1045293-98.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1045293-98.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LILIAN SILVEIRA DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 495.585.011-15 (APELADO), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE –– INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ARTIGO 14, § 3º, INCISO II, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PROPORCIONALIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes de forma indevida demonstra a falha na prestação do serviço e o dever de reparar o prejuízo causado. Nos casos de negativação indevida junto aos cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura “
in re ipsa
”, ou seja, prescinde de prova, eis que presumido o abalo causado à parte autora.

Há de ser reduzido o valor da indenização por danos morais a fim de atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1045293-98.2022.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

APELADA:

LILIAN SILUEIRA DE OLIVEIRA

Colenda câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A
, contra decisão proferida pelo Juízo da
10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da

Tutela Cautelar de urgência em caráter antecedente nº
1045293-98.2022.8.11.0041
, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial, declarando inexiste o débito motivo da lide, bem como arbitrou dano moral à espécie em
R$ 7.000,00 (sete mil reais). Por fim, fixou as custas processuais e honorários advocatícios em em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico (Id. 228915770).

Em suas razões, aduz a recorrente ausência de ilícito, uma vez que “
A inscrição do nome da parte apelada no rol dos maus pagadores nada mais se deu do que no exercício regular de direito, uma vez que ela utilizou os serviços do banco e não efetuou o pagamento integral de seus débitos”.

Outrossim, aduz a inexistência de conduta desidiosa capaz de auferir dano moral ao caso em comento, subsidiariamente a redução do
quantum.

Preparo recolhido – Id. 229044184.

Contrarrazões no Id. 228915775, em síntese pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o essencial ao relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se
Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO S.A
, contra decisão proferida pelo Juízo da
10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
que, nos autos da

Tutela Cautelar de urgência em caráter antecedente nº
1045293-98.2022.8.11.0041
, que julgou parcialmente procedente os pedidos contidos na exordial, declarando inexiste o débito motivo da lide, bem como arbitrou dano moral à espécie em
R$ 7.000,00 (sete mil reais). Por fim, fixou as custas processuais e honorários advocatícios em em 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico (Id. 228915770).

Assevera a empresa bancaria que a sua conduta em negativar o nome da autora é licita, ante a comprovação de vínculo contratual.

Razão não lhe assiste.

Isso porque, restou incontroverso nos autos que houve a negativação do nome da apelada e, a instituição financeira até o presente momento não conseguiu explicar o motivo, somente suas ilações de que “
conforme amplamente demonstrado em sede de defesa, a negativação deu-se devido a inadimplência do 468835347, realizado no MOBILE BANK (Celular)”.

Entrementes, o banco não refutou o ônus da prova, não anexado/apresentado aos autos nenhum elemento como o contrato, sms confirmando o aceite do pacote mobile bank, mensagem de voz entre outros, capaz de corroborar suas alegações.

Colaciono o
print
da negativação na plataforma Serasa
Experian
em nome da apelada:

Quanto à inscrição indevida no cadastro de inadimplentes o
dano é
in re ipsa
, devendo ser indenizável.

Destarte:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - CONFIGURAÇÃO – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO - OBSERVANCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO – ADVOCATICIOS FIXADOS EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 85, § 2º, DO CPC/15 - RECURSO DA EMPRESA DE TELEFONIA PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DA AUTORA DESPROVIDO. A data da ciência inequívoca a ser considerada deve ser da emissão do documento de negativação, uma vez que a requerida deixou de comprovar a prévia notificação da autora, portanto, se do ajuizamento da ação não transcorreu prazo superior a três anos (art. 206, § 3º, inc. V, do CC), não há falar em prescrição. As telas sistêmicas colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não são provas hábeis a comprovar a efetiva contratação dos serviços pela consumidora.
A inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes de forma indevida demonstra a falha na prestação do serviço e o dever de reparar o prejuízo causado. Nos casos de negativação indevida junto aos cadastros de inadimplentes, o dano moralse configura “in re ipsa”, ou seja, prescinde de prova, eis que presumido o abalo causado à parte autora.
O valor do dano moral deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes, motivo pelo qual deve ser reduzido. Os juros de mora incidem a partir do evento danoso, se o caso se trata de responsabilidade extracontratual e a correção monetária desde o arbitramento, nos termos da Súmula 362/STJ. Se os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, foram arbitrados em consonância com o disposto no art. 85, § 2º, do CPC/15, avaliando-se os quesitos dos incisos do citado parágrafo, estes se mostram razoáveis.-
(N.U 1005231-62.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)
– Grifei.

No tocante ao montante fixado, o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais),
“inscrição indevida do seu nome no cadastro de inadimplentes”
, mostra-se exacerbado frente às peculiaridades do caso, bem como os parâmetros deste Sodalício em casos análogos,
e deve ser minorado para o novo importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE LASTRO DA DÍVIDA - DANO MORAL – EXISTÊNCIA – MINORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO – PERTINÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I -
A inscrição do nome do autor/apelado nos cadastros restritivos de crédito foi indevida, e o dano moral decorrente daquela existe "in re ipsa", pouco importando quanto tempo permaneceu no cadastro de inadimplentes, uma vez que o referido rol é público, e, a simplesinserção indevida do nome do consumidor é o bastante para gerar obrigação de indenizar.
II - Sopesando tais orientações e ponderando as circunstâncias do caso, reputo inapropriada a fixação da verba indenizatória por danos morais em instancia primeva, que satisfaz a justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, bem como a condição econômica da recorrida, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória nos moldes estabelecidos na Constituição da República, motivo pelo qual reduzo a indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais
)
.
(N.U 1057863-87.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023)
– Grifei.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Como é cediço, na fixação da indenização pelos danos morais, o Julgador deve pautar-se pelo bom senso, moderação e prudência, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro. No caso, a indenização foi arbitrada na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que atende ao caso em exame e não comporta alteração.
(N.U 0002146-03.2015.8.11.0003
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023)
– Grifei.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, minorando o valor da indenização para o novo importe de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

mantendo os demais fundamentos da sentença.

Inaplicável à espécie o art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024